Tribunal: STF
Processo: ARE 1037613
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERROGATÓRIO DO RÉU— MOMENTO — ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — PROCEDIMENTO ESPECIAL. O artigo 400 do Código de Processo Penal, a versar o momento do interrogatório no procedimento comum, não repercute na disciplina no âmbito do procedimento especial, considerada, ainda, a data de encerramento da instrução. Precedente: habeas corpus nº 127.900, Pleno, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado em 3 de agosto de 2016.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.